Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes da resolução unilateral de contrato de distribuição, sem prévio aviso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão quanto à valoração da prova oral produzida em processos julgados em conjunto; à aplicação da exceção do contrato não cumprido; ao reconhecimento de enriquecimento sem causa; e ao nexo causal dos lucros cessantes reconhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo contradição interna, omissão ou obscuridade passíveis de correção.
4. A delimitação do alcance subjetivo da prova oral insere-se no âmbito do convencimento motivado do julgador e não comporta reexame em sede de embargos de declaração.
5. A não adoção da tese defensiva fundada no art. 476 do Código Civil não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando resolver a controvérsia de forma fundamentada.
6. A condenação relativa à rota de distribuição foi mantida com base na exploração da atividade pela ré após a saída do distribuidor, afastando-se a tese de enriquecimento sem causa, inexistindo contradição no julgado.
7. O reconhecimento dos lucros cessantes foi devidamente fundamentado, com a fixação do período indenizável e do nexo causal, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.
8. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da prova nem à modificação do resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento
“1. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da prova nem à revisão do mérito do julgado. 3. Rejeitados os embargos de declaração, considera-se prequestionada a matéria arguida, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos legais citados
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 720.